Tribunal: TJSP
Processo: 1003868-72.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600233
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003868-72.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante ELIEGE DE
FÁTIMA ROSSI, é apelado SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003868-72.2018.8.26.0281 - A - Voto no 6246.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003868-72.2018.8.26.0281
Apelante: Eliege de Fátima Rossi
Apelado: Sociedade de Educação Integral S/c Ltda
Comarca: Itatiba
Juiz(a): Orlando Haddad Neto.
Voto no 6246.
Apelação. Serviços educacionais. Ação de cobrança.
Sentença de procedência. Ré que não demonstrou fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora em
cobrar dívida não adimplida (art. 373, inciso II, do CPC).
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.962,00 (fls. 27), além das
despesas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação,
observado os benefícios da justiça gratuita a autora.
A ré recorre e alega, em síntese, que deve ser reconhecido o
pagamento da mensalidade de abril para a respectiva exclusão da condenação (fls. 95/99)
Contrarrazões a fls. 102/104.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparado (fls. 92).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003868-72.2018.8.26.0281 - A - Voto no 6246.
3
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança das parcelas referentes aos
serviços educacionais prestados durante o ano letivo de 2017, no valor total de R$
10.962,00.
A ré, por vez, em contestação, sustentou ter adimplido a
primeira parcela do material escolar e as mensalidades de janeiro, abril, maio, junho, julho,
outubro e novembro de 2017.
Sobreveio sentença de procedência.
A relação jurídica entre as partes (Contrato de Serviços
Educacionais Ano - 2017, fls. 21/22) e a prestação do serviço pela autora constituem fatos
incontroversos.
A respeito, bem decidiu o digno magistrado de primeiro grau:
“Com efeito, a relação jurídica havida entre as partes, bem como os seus termos, pode ser
aferida pelo contrato de fls. 21/22 (contrato relativo ao ano letivo de 2017 assinado pela
requerida), bem como pelos histórico escolar de fl. 25, além da ficha individual de fl. 26.
(...) No mais, conforme esclarece a requerente o comprovante de fl. 62 não se refere ao
boleto acima, porquanto o código de barras é distinto. Destarte, não há que se falar em
excesso de cobrança. Nessa senda, diante da ausência de outras impugnações (caput do
artigo 341, ambos do Código de Processo Civil), considera-se verdadeiro o débito
informado à fl. 27, totalizando R$ 10.962,00. Por fim, tendo em vista os documentos
juntados comprovando a relação jurídica entre as partes (fls. 21/22, 23, 24, 25 e 26), bem
como do exposto acima e da admissão da requerida, o inadimplemento é considerado
verdadeiro. Por conseguinte, é procedente o pedido de condenação dos requeridos ao
pagamento do débito” (fls. 91/92).
Desta forma, incumbia à ré fazer provar eventual fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil, notadamente o pagamento das mensalidades cobradas,
dentre elas, a de abril de 2017, cuja exclusão da condenação se pretende por meio desta
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003868-72.2018.8.26.0281 - A - Voto no 6246.
4
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos, ora reafirmados como razão de decidir.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Adverte-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do
Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator